Tribunal: STF
Processo: RE 1438245
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 



    TRIBUTÁRIO. ICMS - Entrada de mercadoria - Antecipação da cobrança do tributo - Previsão em lei em sentido estrito - Tema 456 do STF - Distinção - Exação Possibilidade: - A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador é legítima quando autorizada por previsão legal expressa.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 150, § 7º; e 155, § 2º, XII, b, da CF. Sustenta que: (i) “Embora a lei estadual preveja a antecipação tributária, foi o ato infralegal que dispôs sobre a norma no Regulamento, o que não se pode admitir, pois afronta o artigo 155, §2º, XII, alínea “b”, da Constituição da República”; (ii) a multa aplicada pela origem quando do julgamento dos embargos de declaração é indevida. 



    3. A pretensão recursal não merece prosperar. 



    4. Quanto à questão da multa, a parte recorrente não indicou, nas razões do recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais supostamente violados. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 284/STF. Nesse sentido, veja-se:



    EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. NÃO INDICAÇÃO DO dispositivo CONSTITUCIONAL violado. SÚMULA 284 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I Nos termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão recusados. Precedentes.



    II O agravante não indicou o dispositivo constitucional supostamente violado, o que caracteriza deficiência na fundamentação do recurso, a teor da Súmula 284 do STF.



    III O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que torna inviável o recurso extraordinário, nos termos da Súmula 287 do STF.



    IV - Agravo regimental improvido.



    (AI 819.362-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    5. No tocante à matéria remanescente, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    O AIIM objeto destes autos está assim redigido (fls. 16/17):



    “I - INFRAÇÕES RELATIVAS AO PAGAMENTO DO IMPOSTO: 1. Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 1.735.737,87 (um milhão, setecentos e trinta e cinco mil, setecentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos), no período de março/2019 a maio/2020, por meio de guia de recolhimentos especiais, referente a compras de mercadorias de fornecedores situados em Goiás, relacionadas no Demonstrativo I, sem o recolhimento antecipado do ICMS-ST previsto no art. 426-A, inciso II e no art. 313-W, inciso II do RICMS (Decreto 45490/00), conforme se comprova pela Notificação juntada, pelas Guias de Recolhimento apresentadas e contas fiscais. A apuração do ICMS-ST não recolhido pode ser visualizada no Demonstrativo II. As operações estão escrituradas regularmente no livro fiscal próprio, conforme EFD's do Livro Registro de Entradas juntados. INFRINGÊNCIA: Arts. 426-A inc. II, art. 313-W inc. II, do RICMS (Dec. 45.490/00), Portaria CAT 37/2017 e Portaria CAT 20/2020. CAPITULAÇÃO DA MULTA: Art. 85, inc. I, alínea "e" c/c §§ 1°, 9° e 10, da Lei 6.374/89”.



    Realmente, definiu o STF que a antecipação da cobrança de ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador, fora das situações de substituição tributária, demanda lei estrita (Tema 456):



    “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei complementar federal”.



    Acontece que, na presente hipótese, há sim a referida legislação, conforme art. 2º, § 3º-A, da Lei Estadual 6.374/89:



    “§ 3º-A - Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto no regulamento, relativamente a operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes, na forma estabelecida pelo Poder Executivo”.



    Daí que, a despeito de o AIIM invocar somente dispositivos do RICMS, eles contam com suporte em lei em sentido estrito, de modo que o referido Tema 456 não socorre a autora.



    6. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279 e 280/STF. Confira-se:



    Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. ICMS. Antecipação tributária sem substituição. Princípio da legalidade. Leis nº 3.796/96 e nº 8.739/2020. Regulamentação. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Súmulas nºs 279, 280 e 636 da Suprema Corte. 1. A controvérsia foi dirimida com base na legislação infraconstitucional local pertinente (Lei nº 3.796/96; Lei nº 8.739/20 e Decreto nº 21.400/02), bem como no conjunto fático-probatório dos autos. Assim, o acolhimento da pretensão recursal encontra óbice nos enunciados sumulares nºs 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida. Súmula nº 636/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (RE 1.393.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 6 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator